Tribunal: TJMT
Processo: 1009151-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009151-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATACILIO PINHEIRO FELIX - CPF: 963.491.742-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR À NOVA INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.

RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo em Execução Penal interposto

contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, proferida nos autos do Processo Executivo no 2000020-39.2024.8.11.0064, que reconheceu a reincidência do apenado e alterou as frações legais aplicáveis para progressão de regime.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da reincidência penal para fins de execução, quando o novo delito foi praticado antes do trânsito em julgado da condenação anterior, bem como definir o percentual aplicável à progressão de regime.

III. R
azões de decidir:

3.
A progressão de regime na execução penal deve observar os percentuais estabelecidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, os quais variam conforme a natureza do crime e a condição do apenado (primário ou reincidente).

4.
Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência exige o trânsito em julgado de condenação anterior à prática do novo delito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que os delitos imputados ao agravante ocorreram
antes
do

trânsito
em julgado

da condenação anterior.

5.
Diante da ausência de trânsito em julgado de condenação anterior no momento da prática do novo crime, o agravante deve ser considerado primário para fins de execução penal, afastando-se o reconhecimento da reincidência.

6.
O reconhecimento indevido da reincidência implicou aplicação equivocada da fração de 20% para a progressão de regime, devendo ser readequada para 16%, conforme art. 112,
inciso
I, da L
ei de Execuções Penais
.

IV. D
ispositivo e tese:

7.

Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A reincidência penal somente se caracteriza quando o agente pratica nova infração penal após o trânsito em julgado da condenação anterior.
”

“
Não configurada a reincidência, aplica-se ao apenado primário, condenado por crime comum sem violência ou grave ameaça, a fração de 16% para progressão de regime, conforme o art. 112,
inciso
I, da L
ei de Execução Penal.”

“
A readequação das frações para fins de progressão deve respeitar a individualização da pena, observando-se a data dos fatos e a situação jurídica do apenado à época de cada delito.
”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 112, I e II; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto por
ATACILIO PINHEIRO FELI
X
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000020-39.2024.8.11.0064, que
modificou as
frações aplicadas para fins de progressão de regime.

Em suas razões,
a Defesa
d
o agravante
postulou pela reforma da decisão objurgada,
sustentando que a condição de reincidente deve ser afastada, uma vez que, à época da prática do novo delito, não havia condenação anterior transitada em julgado. Assim,
pleiteou
a aplicação da fração de 16% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, da Lei de Execução Penal.

Ao final,
prequestiona

a
matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID n.
276742386
– pág. 81/
86
)
.

Ao exercer o Juízo de retratação, a Magistrada singular manteve na íntegra
o
decisum

objurgad
o

(ID n.

276742386
– pág. 90/91).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Strei
cher
de Souza
, manifestou pelo
provimento
do recurso, para que seja aplicada a fração de 1/
6 (um sexto) para a progressão de regime (ID n.
278114884
), sintetizando com a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AOS CRIMES COMUNS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE - AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – NOVO
CRIME PRATICADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) – APENADO PRIMÁRIO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o Agravante
Atacilio
Pinheiro Felix cumpre pena que totaliza
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1.
Ação Penal no
1029360-68.2023.8.11.0003
(Comarca de Rondonópolis-MT),
condenado à pena de
03 (três)
anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
,
em regime aberto
,
pela
prática do
crime
de furto
. Data da infração:

01/09/2023
, com sentença
condenatóri
a
em 15/01/2024 e
trânsito
em julgado, em
27/08/2024.

2.
Ação Penal no
1022508-91.2024.8.11.0003

(Comarca de Rondonópolis-MT),
condenado à pena de
04
(quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão, em regime fechado,
pela prática do
crime de furto.
Data da infraçã
o:
06/08/2024
e 22/08/2024
, com sentença exarada em
06/12/2024, ainda sem trânsito em julgado.

No decorrer da execução penal, o Juízo de primeiro grau reconheceu a reincidência do agravante e, com base nesse fundamento, determinou a alteração das frações aplicáveis para a concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, conforme se extrai do registro abaixo:

“
O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que
“é
circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas,
estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações.
”

Irresignado
, a Defesa do agravante interpôs o presente agravo em execução, cujos fundamentos passo a examinar.

Conforme exposto no relatório, a Defesa sustenta que, à época da
prática
do
segundo delito,
Ação Penal no 1022508-91.2024.8.11.0003
,
o agravante era primário, razão pela qual requereu a aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime
, nos termos do art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal
.

Alegou, ainda, que a decisão recorrida deixou de observar a necessidade de cálculo individualizado para as penas referentes a delitos distintos, em afronta aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Verifica-se que assiste razão ao agravante, motivo pelo qual o recurso comporta acolhimento.

No tocante à progressão de regime, a Lei de Execução Penal,
conforme redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), prevê percentuais distintos de cumprimento de pena, de acordo com a natureza do delito e a situação pessoal do apenado, nos seguintes termos:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei no 14.994, de 2024)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
(...)”

(negritei)

Conforme se observa, o inciso II do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, com redação dada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar
o patamar de 20% (vinte por cento) para a progressão de regime quando o apenado for reincidente
na prática de crimes cometidos sem violência
à pessoa ou grave ameaça.

Contudo,
nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência somente se configura quando o agente pratica nova infração penal
após o trânsito em julgado de sentença condenatória referente a crime anterior,
seja ela proferida no território nacional ou no exterior.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“
deve ser excluída a agravante da reincidência quando o agente, ao tempo do delito em análise, não ostentava condenação definitiva por crime anterior
”
(N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024).

No caso em apreço, o agravante possui duas condenações criminais
.

A primeira condenação decorre de crime de furto praticado em 01 de setembro de 2023,
cuja sentença transitou em julgado em 27 de agosto de 2024,
nos autos da Ação Penal no 1029360-68.2023.8.11.0003. A segunda condenação refere-se a delito cometido entre os
dias 06 e 22 de agosto de 2024,

com trânsito em julgado em 06 de dezembro de 2024, conforme registrado na Ação Penal no 1022508-91.2024.8.11.0003.

Dessa forma, embora o agravante já contasse com condenação criminal transitada em julgado à época da segunda sentença, é necessário destacar que tal condenação referia-se a fato posterior ao delito em análise, o que inviabiliza sua utilização para fins de reconhecimento da reincidência.

Portanto, à época da prática dos delitos, o agravante ainda detinha a condição de primariedade, uma vez que não havia contra ele condenação penal transitada em julgado, motivo pelo qual se impõe o afastamento da reincidência reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, bem como a readequação do percentual aplicado para fins de progressão de regime.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, objetivando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pela Defesa de
ATALICIO PINHEIRO FELIX
,
para afastar o reconhecimento da reincidência

ocorrida
nos autos do Executivo de Pena no
2000020-39.2024.8.11.0064
, a fim de que seja aplicada a fração individualizada de
16% (dezesseis por cento)
para
fins de progressão de regime e demais
benefícios da execução penal, nos termos do inciso I do art. 112 da Lei no 7.
210/84
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025